Tribunal: TJDFT
Processo: 0701014-40.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO EXPEDIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA DE INCORREÇÃO EM CONTAS ARITMÉTICAS APTAS A CARACTERIZAR ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu Distrito Federal em face de decisão proferida no bojo do PJE n. 0751132-45.2017.8.07.0016, por força da qual restou indeferida a retificação de precatório pleiteada.
2. No caso ora em análise, a partir do conjunto probatório apresentado, não há elementos que infirmem a conclusão da decisão agravada, a qual verificou a preclusão decorrente da inércia do réu durante o prazo de impugnação dos cálculos da Contadoria Judicial.
3. Além disso, a certidão de ID 24962680 dos autos de origem demonstra a expedição do precatório.
4. Com efeito, ainda se considerada a alegação da parte agravante de que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial encontra-se em desconformidade com o período delineado no Acórdão proferido por essa Turma Recursal, em observância à segurança jurídica e ao devido processo legal, descabida, nesse momento processual, a retificação do precatório.
5. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. ALTERAÇÃO. CÁLCULOS HOMOLOGADOS E REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS. PRECLUSÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apresentados os cálculos pelo credor em atenção ao título objeto de cumprimento e posteriormente homologados pelo Juízo, mostra-se indevido o pedido de retificação de precatório já expedido e de requisição de pequeno valor já paga, tanto em razão da preclusão, quanto em razão da necessidade de serem observados os princípios do devido processo legal e da segurança jurídica. 2. Agravo de instrumento desprovido.”. (Acórdão 1305106, 07384102220208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. A utilização da base de cálculo determinada na sentença em detrimento dos parâmetros adotados no Acórdão não se trata de mero erro aritmético.
7. Identifica-se que o agravante requer a revisão dos critérios de cálculos homologados, sujeitos aos efeitos da preclusão e da coisa julgada.
8. Precedente: “[...] 4. O erro material não se confunde com os critérios de cálculo. Aquele se caracteriza no equívoco evidente, relativo a questões aritméticas. Já este diz respeito aos critérios adotados para a confecção da conta. 5. Na hipótese dos autos, a discordância do agravante diz respeito a um dos critérios de cálculo - índice de correção monetária aplicado -, e não a algum equívoco evidente. Assim, não há que se falar em hipótese de erro material, estando os cálculos homologados sujeitos aos efeitos da preclusão e da coisa julgada. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ- AgInt no REsp 1862394/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 24/02/2021, DJe 01/03/2021).
9. Por fim, verifica-se a preclusão da impugnação em relação aos juros de mora aplicados pela Contadoria Judicial, tendo em vista a inocorrência de erro material. Observância ao art. 5o da Lei 11.960/2009 e ao art. 12, inciso II, da Lei 8.177/91, com redação conferida pela Lei 12.703/2012, quanto aos juros de mora.
10. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.
11. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9099/95.